Tribunal: TJDFT
Processo: 0711077-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. ASSINATURA. FALSIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO. TÍTULO DE CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. DESCARACTERIZADA.
1. A assinatura do emitente constitui requisito essencial para validade do cheque, consoante inteligência dos art. 1o, inc. VI, e art. 2o da Lei n. 7.357/1985.
2. Constatada por perícia grafotécnica judicial a falsificação das assinaturas apostas nas cártulas de cheque que embasaram a ação monitória, não mais subsistem a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título de crédito vindicado.
3. É essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico rejeita a má-fé presumida.
4. Apelação desprovida.